Tribunal: TJBA
Processo: 8004216-02.2023.8.05.0112
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004216-02.2023.8.05.0112

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: VIRGILIO BORGES DA SILVA

Advogado(s)
:
RAFAEL DE QUEIROZ TORRES, EMANUEL LUCAS DE ABREU E SILVA, GENNER SOARES SAMPAIO, FERNANDO CARVALHO MUNIZ

APELADO: CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DA FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE

Advogado(s)
:
RAFAEL SALEK RUIZ

EMENTA

Apelação cível. Plano de saúde coletivo empresarial. Entidade de autogestão. CAPESESP. Inaplicabilidade do CDC. Súmula 608 do STJ. Inaplicabilidade dos índices da ANS para planos individuais. Reajustes aprovados por conselho deliberativo paritário e comunicados no âmbito de programa de saneamento financeiro. Abusividade não demonstrada. Sentença que julgou improcedentes os pedidos de revisão dos reajustes aplicados pela operadora, restituição de indébito e indenização por danos morais, em razão de alegada abusividade na majoração das mensalidades do plano de saúde no período de novembro de 2020 a março de 2021. Inaplicável o Código de Defesa do Consumidor às operadoras de autogestão, nos termos da Súmula 608 do STJ. Os planos coletivos empresariais administrados por entidades de autogestão não se sujeitam aos índices de reajuste fixados pela ANS para planos individuais e familiares, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça em precedente específico envolvendo a apelada (REsp nº 1.770.119/SC) e jurisprudência uniforme das três Câmaras Cíveis deste Tribunal. A análise documental afasta a tese de reajuste abusivo. As variações decorreram de eventos contratuais autônomos: encargos moratórios, desligamento por inadimplência, readesão a produto distinto com tarifa autônoma, parcelas pro rata e reajuste anual ordinário aplicado em março de 2021. Os reajustes anuais têm previsão regulamentar, foram aprovados pelo Conselho Deliberativo paritário, integram Programa de Saneamento Financeiro submetido à ANS no âmbito de Regime Especial de Direção Fiscal e foram previamente comunicados aos beneficiários, atendendo ao princípio da transparência. Afastada a aplicação do CDC, prevalece a regra do art. 373, I, do CPC, cabendo ao autor demonstrar a abusividade alegada, ônus do qual não se desincumbiu. Reconhecida a regularidade dos reajustes, prejudicado o pedido de restituição. Não configurado dano moral, porquanto a atuação da apelada constitui exercício regular de direito (CC, art. 188, I), traduzindo a divergência interpretativa sobre critérios de reajuste mero aborrecimento contratual. Sentença mantida. Majoração honorários advocatícios sucumbenciais (art. 85, § 11, do CPC). Mantida a suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade da justiça. Recurso improvido.